Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-83.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001443-83.2020.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, DIOGO CARDOSO MASCARENHAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001443-83.2020.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: DIOGO CARDOSO MASCARENHAS (ADV. JOSÉ ANTÔNIO TEODORO R. JÚNIOR, OAB/PA Nº 23.672-B) E MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA (ADV. SAMUEL GONÇALVES DOS REIS, OAB/PA Nº 23.869).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS NAS SANÇÕES DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS.
IN DUBIO PRO REO
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001443-83.2020.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: DIOGO CARDOSO MASCARENHAS (ADV. JOSÉ ANTÔNIO TEODORO R. JÚNIOR, OAB/PA Nº 23.672-B) E MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA (ADV. SAMUEL GONÇALVES DOS REIS, OAB/PA Nº 23.869).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (
Num. 7322775 - Págs. 1 a 22)
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos acusatórios, absolvendo os apelados
Diogo Cardoso Mascarenhas
e
Maria Aparecida Alves de Almeida
da imputação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e os condenando como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às seguintes reprimendas: Diogo Cardoso Mascarenhas – 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime; e Maria Aparecida Alves de Almeida – 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime

Nas razões recursais (
Num. 7322785 - Págs. 1 a 8
), o
Parquet
pediu a condenação dos recorridos nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando, em suma, existência de provas convergentes para configuração do delito em referência.

As contrarrazões defensivas (
Num. 7322797 - Págs. 1 a 4 e Num. 7322800 - Págs. 1 a 4)
firmaram-se pela manutenção da sentença,

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso ministerial (
Num. 9272780 - Págs. 1 a 5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS DIOGO CARDOSO MASCARENHAS E MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006).

Em razão da absolvição parcial dos recorridos Diogo Cardoso Mascarenhas e Maria Aparecida Alves de Almeida, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação criminal objetivando a condenação daqueles nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva.

Pois bem, o artigo 155 do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial.

A saber:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o MPE não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos fólios não se revela robusta o suficiente para comprovar as devidas autorias do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Eis o fundamentado pelo juiz
a quo
(
Num. 7322775 - Págs. 7 a 9 e Num. 7322775 - Págs. 15 e 16)
:

“As testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, policiais civis confirmaram em juízo (DVD – item do PDF), categoricamente, terem localizado as drogas e demais materiais apreendidos na residência do casal ao atender ocorrência de roubo.

VINICIUS SOUSA DIAS, Delegado de Polícia Civil, testemunha compromissada, declarou que estava de plantão na DEPOL quando chegou um cidadão que acabara de ser vítima de roubo por dois indivíduos armados sendo subtraído um cordão de ouro; que conhecia um deles que era amigo de um primo dele, tendo apontado o endereço, que ao chegar no local a vítima reconheceu a moto utilizada no roubo que estava na residência do suspeito que depois veio a saber tratar-se do acusado DIOGO; que em determinado momento DIGO se evadiu, pulou muro, momento que ingressaram na residência, fizeram buscas e localizaram na gaveta duas peças de droga, do tipo maconha; que ao ser capturado DIOGO indicou onde estaria arma de fogo que foi localizada; que ao questionar a origem da droga, a esposa de DIOGO, que depois veio a saber tratar-se de MARIA APARECIDA, declarou que ele tinha buscado a droga em Marabá tendo o acusado confirmado; que o acusado indicou o comparsa do roubo; que tinha sido um primo da vítima quem indicou que a vítima tinha cordão de ouro para subtração; que na casa foi encontrado dois tabletes grandes de maconha, em torno de 1kg cada um, empacotada em volume maior, em peça; que a esposa dele confirmou que tinha trazido de MARABÁ, que a droga estava na gaveta de uma cômoda do quarto do casal; que DUROX já tinha antecedente; que DUROX é conhecido pelas equipes mais antigas por envolvimento em roubo e tráfico, mas desconhece se há investigação em relação ao acusado quanto a tráfico; que não se recorda do termo de apreensão; que houve apreensão da droga e arma de fogo; que o acusado indicou o local em que estava a arma de fogo; que alguns traficantes comercializam em peça geralmente repassa para o boqueiro, que geralmente prefere vender peças maiores para não ter movimento de usuários em sua residência; que essa quantidade de droga daria para o usuário consumir todos os dias por cerca de um ano; que não se recorda os demais objetos que foram apresentados; que o que desencadeou a notícia criminis foi o crime de roubo; que as afirmações sobre a traficância foi sobre as circunstâncias do fato; que não houve investigações prévias; que não havia ordem judicial para entrar na casa de DIOGO e MARIA APARECIDA, tendo ingressado por conta da situação de flagrante; que abordaram DIOGO na casa quando a vítima reconheceu o acusado, tendo ingressado na residência pela situação de flagrante e não pela autorização dos moradores.

IPC – RAFAEL TEIXEIRA, compromissado, declarou em juízo que estava de plantão junto com RIVALDO, VINÍCIUS e DELEGADO Vinícius, quando a vítima procurou a Delegacia informando roubo de celular e cordão, tendo reconhecido um dos agentes que seria amigo do primo da vítima, que a vítima indicou o endereço dos agentes, que se tratava do endereço do acusado DUROX, que ao chegar no local o acusado compareceu e em dado momento DUROX empreendeu fuga, tendo o delegado e outro investigador ingressado na residência e conseguiram captura-lo; que fizeram buscas e encontraram a substancia entorpecente; que foi localizada a arma de fogo usada no crime na casa; que a moto usada no crime também foi reconhecida pela vítima e apreendida; que a droga estava numa gaveta no guarda roupa, não se lembrando a quantidade, que era uma parte maior de maconha, sendo a menor parte de cocaína; que a parte maior de maconha era uma quantidade considerável, sendo pela experiência uma quantidade considerável; que a arma de fogo estava na casa em outro quarto; que a droga estava no quarto e a arma em outro quarto; que é uma casa de madeira murada de placa, muro baixo, uma casa só no terreno; que MARIA APARECIDA estava na casa, enquanto DIOGO empreendeu fogo; que não se recorda o que MARIA APARECIDA tenha dito em relação a origem da droga; que não se recorda se a residência era no Santos Dumont ou Novo Horizonte, pois são bairros contíguos; que a casa é humilde; que foi atender a ocorrência do roubo a partir da vítima sendo o encontro da droga consequência; que não havia investigação quanto a funcionar no local uma boca de fumo; que se recorda que foi apreendida balança de precisão e embalagem para embalar droga, que não sabe se delegado requisitou perícia da balança; que não conhecia DIOGO de outra ocorrência não tendo efetuado sua prisão anteriormente.

Por fim, IPC-RIVALDO RUELA DA SILA, responsável pela captura do acusado, compromissado, declarou em juízo que no dia dos fatos estava de plantão quando uma vítima de roubo relatou que duas pessoas tinham ido na sua casa e levado cordão de ouro e celular; que reconheceu um dos assaltantes, pela voz, que se trataria de DIOGO, vulgo DUROX; que a equipe foi até a residência; que a vítima viu a moto usada no crime logo após os fatos e a reconheceu que estava na porta da casa; que chamou por DUROX QUE SAIU da residência com a mãos delegada levantadas e empreendeu fuga que o depoente e RAFAEL foram em busca do DIOGO chegou a requisitar moto de um particular, que capturou o acusado há uns quatro quarteirões, efetuando a prisão; que os demais investigadores encontraram a droga e arma de fogo na casa, um revólver calibre 38 municiado, droga do tipo maconha e cocaína; que viu a droga que foi apreendida que era uma quantidade considerável, que era um tijolo, uma peça de droga; que a residência dos acusados fica perto do setor Aeroporto, não se recordando o nome do setor; que foram na casa de JAPINHA, MARCOS depois que foram na casa de DIOGO; que segundo DIOGO, JAPINHA seria comparsa no crime de roubo, que teria dado suporte; que a MARIA APARECIDA estava na casa junto com DIOGO, que DIOGO fugiu tendo o depoente ido na busca de DIOGO; que não viu nenhuma marca de agressão de maneira alguma em MARIA APARECIDA; que não fez a apreensão da droga, que fez a prisão de DIOGO; que a equipe que ficou na casa fez a apreensão da droga; que ao chegar na residência já tinha sido encontrada a droga e arma.

(...)

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Os acusados devem ser absolvidos da imputação.

Isso porque, evitando-se repetições desnecessárias, não restou comprovado nos autos, de forma segura, que se associaram de forma estável e permanente para a prática do crime do art. 35, da Lei de Drogas.

O fato de responderem por outros crimes de tráfico de drogas e de serem companheiros não denotam, por si, os elementos estabilidade e permanência necessários para a configuração delitiva.

Tais elementos também não exsurgem das demais provas coligidas dos autos, de modo que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus probatório, razões pelas quais, acolhendo a tese defensiva, os acusados devem ser absolvidos da imputação por ausência de provas suficientes para condenação.”

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta como pretendido pela acusação. Explico.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, dois são os requisitos essenciais para a configuração do mencionado crime, a pluralidade de agentes e o vínculo subjetivo no cometimento dos delitos previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/2006, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da
associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes.
2. Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe ( HC 434.972/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). 3. Na hipótese, a Corte local manteve a condenação do agravado pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes a partir dos elementos de sua prisão em flagrante, em contexto de tráfico de drogas, construindo o raciocínio de que, pelas circunstâncias da prisão e local, haveria também associação ao narcotráfico local. 4. Não tendo o Ministério Público Federal trazido argumentos hábeis o suficiente para a modificação do julgado, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 684427 RJ 2021/0245999-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. 1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os réus, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação. 2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 3. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado. 4. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado. "No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base"( AgRg no HC 704.313/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 5. Provimento do recurso especial. Absolvição dos recorrentes da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006 e art. 386, VII - CPP). Incidência da minorante do tráfico privilegiado, resultando a pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 200 dias-multa pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

(STJ - REsp: 1978266 MS 2021/0141053-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Do exame detido dos autos, mormente das provas coletadas, sobretudo da leitura dos depoimentos policiais apostos na fundamentação exarada pelo juízo sentenciante, não se verificou com clareza o dolo específico dos recorrentes de se associarem para praticar os crimes previstos no tipo penal, do mesmo modo que não restou comprovada a divisão de tarefas e a estabilidade e permanência da suposta associação.

O simples fato de os apelados constituírem uma relação conjugal e praticarem o delito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não são circunstâncias aptas a ensejarem a configuração de uma associação voltada à traficância.

Há, entendo, no máximo, um concurso de agentes direcionado para prática delitiva, o que não se confunde com o crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, o qual, além de ser tipificado como crime, exige um especial fim de agir.

Em todo caso, permearia dúvida, uma mera plausibilidade de uma configuração de associação voltado ao tráfico, o que ainda assim é insuficiente para lastrear uma condenação.

Para finalizar a análise, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO.
Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Se a prova, especialmente pelas inconsistências nos depoimentos da vítima, é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do réu
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00059507620188070005 1625463, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07054355020218070019 1623540, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis acerca do vínculo associativo estável e permanente e da clara divisão de tarefas; em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória; deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição dos apelados com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 02/12/2024